Tribunal: TJES
Processo: 5001283-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MORATI PEREIRA DA SILVA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001283-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MORATI PEREIRA DA SILVA ALVES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
(2) ANTÍTESE
. O PROCESSO FOI JULGADO SEM A ABERTURA DO CONTRADITÓRIO.
(3) SENTENÇA DE PISO.
“(...)

O processo, no microssistema dos Juizados Especiais, se desenvolve em um procedimento único, não cabendo ações de rito especial, como a prevista nos artigos 381 a 383 do CPC. Apesar de ter promovido a Ação no Juízo competente, a Autora concordou com a remessa do feito para este Juizado, renunciando ao prazo recursal (ID 23242997), motivo pelo qual não cabe a devolução do processo à Vara da Fazenda Pública Municipal. Portanto, é inadmissível o procedimento escolhido. Sendo assim, constatada a incompetência absoluta deste Juizado,
ENCERRO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 51, II da Lei nº 9.099/95, em aplicação subsidiária
”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR MARIANA MORATI PEREIRA DA SILVA ALVES
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE ANULAR O ÉDITO SENTENCIAL. O RECURSO, BASICAMENTE, PRETENDE QUE SEJA RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES, HAJA VISTA QUE O CONTRADITÓRIO SEQUER FOI ESTABELECIDO.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO QUE O ENTENDIMENTO DO DOUTO JUÍZO SENTENCIANTE MERECE REPAROS. ISSO, POIS A MELHOR INTERPRETAÇÃO ACERCA DO ENUNCIADO FONAJE 08 SE DÁ NO SENTIDO DE QUE ESTE SE MOSTRA INAPLICÁVEL ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERFILHANDO DE IDÊNTICA INTELIGÊNCIA, DESTACA-SE:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PERÍCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DA LEI 12.153/09.
1. Conflito negativo de competência suscitado por Juizado Especial Fazendário, após decisão de declínio prolatada pelo MM Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Niterói. 2. Ação autônoma de produção de prova, não prevista entre as exceções dispostas no artigo 2º, §1º, da Lei n. 12.153/09. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Possibilidade de realização de prova pericial, prevista no artigo 10 do referido diploma. 4. A complexidade da matéria e da perícia não influem na definição da competência (v. AgRg no AREsp 753.444/RJ). 5. Pretensão que se cinge à realização da perícia. 6. Conflito julgado improcedente, declarada a competência do MM Juízo suscitante. (TJRJ, Conflito de competência nº. 0004726-46.2022.8.19.0000, Rel. Des. GILBERTO MATOS, Julg. 12/05/22).
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
Além de não relacionado no rol dos casos excluídos da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública previsto no art.
2º
,
§ 1º
, da Lei n.º
12.153
/09, o procedimento preparatório da produção antecipada de provas, regrado pelos arts.
381
a
383
do
CPC/15
, não é alcançado pelo Enunciado FONAJE n.º 8 porquanto não classificável como ação sujeita ao procedimento especial, posto inequivocamente inserido na Parte Especial, Livro I, Título I, desse nosso "Codex", que cuida exatamente "Do Procedimento Comum". (TJ-MG - CC: 10000180176497000 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação: 14/05/2018)
. ENTENDO, ASSIM, PELA NECESSÁRIA ANULAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL PROFERIDO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO DO PLEITO AUTORAL.
(8) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PISO ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA PROSSEGUIMENTO. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)